Tribunal: STF
Processo: RHC 81750
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
E M E N T A: RECURSO DE "HABEAS CORPUS" - CRIME CONTRA A HONRA -
   PRÁTICA ATRIBUÍDA A ADVOGADO - PROTESTO POR ELE MANIFESTADO, EM
   TERMOS OBJETIVOS E SERENOS, CONTRA MAGISTRADO - INTANGIBILIDADE
   PROFISSIONAL DO ADVOGADO - CARÁTER RELATIVO - LIQUIDEZ DOS FATOS
   - "ANIMUS NARRANDI" - EXERCÍCIO LEGÍTIMO, NA ESPÉCIE, DO DIREITO
   DE CRÍTICA, QUE ASSISTE AOS ADVOGADOS EM GERAL -
   DESCARACTERIZAÇÃO DO TIPO PENAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A
   AÇÃO PENAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO PENAL - RECURSO ORDINÁRIO
   PROVIDO.
INVIOLABILIDADE DO ADVOGADO.
- A proclamação
   constitucional da inviolabilidade do Advogado, por seus atos e
   manifestações no exercício da profissão, traduz significativa
   garantia do exercício pleno dos relevantes encargos cometidos,
   pela ordem jurídica, a esse indispensável operador do
   direito.
A garantia da intangibilidade profissional do
   Advogado não se reveste, contudo, de valor absoluto, eis que a
   cláusula assecuratória dessa especial prerrogativa jurídica
   encontra limites na lei, consoante dispõe o próprio art. 133 da
   Constituição da República.
A invocação da imunidade
   constitucional pressupõe, necessariamente, o exercício regular e
   legítimo da Advocacia. Essa prerrogativa jurídico-constitucional,
   no entanto, revela-se incompatível com práticas abusivas  ou
   atentatórias à dignidade da profissão ou às normas
   ético-jurídicas que lhe regem o exercício.
   Precedentes.
CRIMES CONTRA A HONRA - ELEMENTO SUBJETIVO DO
   TIPO.
- A intenção dolosa constitui elemento subjetivo, que,
   implícito no tipo penal, revela-se essencial à configuração
   jurídica dos crimes contra a honra.
A jurisprudência dos
   Tribunais tem ressaltado que a necessidade de narrar ou de
   criticar atua como fator de descaracterização do tipo subjetivo
   peculiar aos crimes contra a honra, especialmente quando a
   manifestação considerada ofensiva decorre do regular exercício,
   pelo agente, de um direito que lhe assiste e de cuja prática não
   transparece o "pravus animus", que constitui elemento essencial à
   configuração dos delitos de calúnia, difamação e/ou
   injúria.
"PERSECUTIO CRIMINIS" E AUSÊNCIA DE JUSTA
   CAUSA.
- A ausência de justa causa, quando líquidos os fatos
   (RTJ 165/877-878 - RTJ 168/853 - RTJ 168/863-865, v.g.), expõe-se,
   mesmo em sede de "habeas corpus", ao controle jurisdicional,
   pois não se dá, ao órgão da acusação penal - trate-se do
   Ministério Público ou de mero particular no exercício da querela
   privada -, o poder de deduzir imputação criminal de modo
   arbitrário, notadamente quando apoiada em fatos destituídos de
   tipicidade penal. Precedentes.